Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-77.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA EX-EMPREGADORA. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO. Sentença meramente terminativa, por ilegitimidade passiva da antiga operadora do plano de saúde. Irresignação da autora.
1. Legitimidade passiva. Configuração. Pretensão da autora de manutenção de plano fornecido pela ré. Exame das condições da ação in statu assertionis.
2. Mérito. Manutenção de plano antigo.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA EX-EMPREGADORA. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO. Sentença meramente terminativa, por ilegitimidade passiva da antiga operadora do plano de saúde. Irresignação da autora.
1. Legitimidade passiva. Configuração. Pretensão da autora de manutenção de plano fornecido pela ré. Exame das condições da ação in statu assertionis.
2. Mérito. Manutenção de plano antigo. Migração por portabilidade especial. Descabimento. Preenchimento dos requisitos dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998 que não exige a manutenção de plano anterior. Migração dos beneficiários pelo empregador, para novo plano coletivo, que envolve também os inativos. Inteligência do artigo 24 da Resolução Normativa no 279 da ANS.
Sentença meramente terminativa reformada, reconhecida a legitimidade passiva da ré e, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgado improcedente o pedido da autora. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130865
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000523-77.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante NEUSA
PIOVESAN DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-77.2019.8.26.0309 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000523-77.2019.8.26.309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Neusa Piovesan da Cruz
Apelada: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Juiz sentenciante: Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro
Sampaio
VOTO N. 20994
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA EX-
EMPREGADORA. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO. Sentença
meramente terminativa, por ilegitimidade passiva da antiga
operadora do plano de saúde. Irresignação da autora.
1. Legitimidade passiva. Configuração. Pretensão da autora
de manutenção de plano fornecido pela ré. Exame das condições
da ação in statu assertionis.
2.
Mérito.
Manutenção
de
plano
antigo. Migração por
portabilidade
especial.
Descabimento.
Preenchimento
dos
requisitos dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998 que não
exige a manutenção de plano anterior. Migração dos
beneficiários pelo empregador, para novo plano coletivo, que
envolve também os inativos. Inteligência do artigo 24 da
Resolução Normativa no 279 da ANS.
Sentença meramente terminativa reformada, reconhecida a
legitimidade passiva da ré e, nos termos do artigo 1.013, §3o,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgado improcedente o
pedido da autora. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
ps. 236/238, que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, por
ilegitimidade passiva, em ação de manutenção de plano de saúde,
ajuizada por Neusa Piovesan da Cruz em face de Notre Dame
Intermédica Saúde S.A.
Apelação da autora a ps. 241/247, alegando, em
síntese, que fora beneficiária do plano de saúde da apelada, na forma
coletiva empresarial, em razão de vínculo empregatício de seu falecido
marido, que teria trabalhado por mais de dez anos antes de sua
aposentadoria, na empresa Roca Sanitários. Afirma que os requisitos
para a manutenção do plano de saúde estariam preenchidos, nos
termos do artigo 31 da Lei no 9.656/1998. Contudo, em 2016 a
empregadora encerrou o plano da apelada, impondo a adesão a novo
plano, em condições completamente diversas das existentes, com
valores muito mais elevados. Sustenta que a legitimidade passiva da
apelada se justificaria, em razão de sua pretensão de continuidade do
plano de saúde anterior, fornecido pela apelada. Afirma que essa
portabilidade seria obrigação da empregadora e da operadora do plano
anterior, não cumprida pela apelada. Prequestiona o artigo 7o-C da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-77.2019.8.26.0309 -Voto no
3
Resolução Normativa no 186/2009 da ANS, o artigo 16 da Resolução
Normativa no 279 da ANS, e o artigo 13, § único, da Lei no 9.656/1998,
que lhe garantiriam direito de portabilidade especial de carências para
plano de saúde individual, familiar ou coletivo por adesão, compatível
com o plano rescindido.
Recurso regularmente processado.
Contrarrazões a ps. 252/263.
Os autos encontram-se em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Respeitado
o
entendimento
divergente
do
I.
Magistrado sentenciante, não era o caso de se reconhecer a
ilegitimidade passiva da apelada.
De fato, a legitimidade passiva, como as demais
condições da ação, deve ser examinada in statu assertionis, ou seja,
conforme as alegações da parte autora na inicial.
Apesar de a apelante afirmar que houve rescisão do
plano operado para apelada, com contratação pela empregadora de
plano coletivo de outra operadora, nota-se que sua pretensão não é
relacionada ao novo plano, mas sim de se manter no plano antigo,
operado pela apelada.
A apelante sustenta que não poderia haver a
migração, por plano novo, mais custoso, sem ter havido cumprimento
da obrigação de oferecimento de portabilidade especial pela apelada.
Portanto, para a pretensão formulada a apelada é
realmente parte legítima para figurar no polo passivo.
Reformando-se a sentença de extinção sem exame do
mérito, passa-se imediatamente ao exame do mérito, na forma do
artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
A apelante pretende a reativação do plano coletivo
empresarial operado pela apelada, que lhe beneficiava, em razão do
vínculo empregatício de seu falecido marido, na forma dos artigos 30 e
31 da Lei no 9.656/1998.
Esse contrato coletivo foi rescindido por iniciativa da
empregadora, conforme documentos juntados pela apelada (ps.
194/195).
O cancelamento é confirmado pela apelante, tanto que
fundamenta o pedido inicial, e ela afirma que houve a contratação de
outro plano coletivo pela empregadora, operado pela Unimed; porém, o
valor seria muito elevado, alterando o equilíbrio econômico-financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-77.2019.8.26.0309 -Voto no
4
em violação ao artigo 31 da Lei no 9.656/1998.
Por consequência, a apelante pretende que o contrato
da apelada seja reativado, ou lhe seja ofertada a possibilidade de
migração para contrato individual/familiar ou coletivo por adesão da sua
escolha, por portabilidade especial, a ser fornecida pela apelada.
Primeiro, sendo o contrato coletivo empresarial,
possível a rescisão unilateral por quaisquer das partes, mesmo que
imotivadamente. Trata-se de decorrência não só dos termos do
contrato, como também do artigo 13, parágrafo único, da Lei
9.656/1998.
Rescindido o contrato coletivo, não é o caso de ser
mantido o contrato apenas em favor do apelante.
No caso, a própria apelante confessa que houve a
migração dos segurados beneficiários da empregadora, tanto ativos
quanto inativos, para plano coletivo de outra operadora.
Por consequência, com a migração dos segurados
para novo plano de saúde, não é o caso de se manter o plano de saúde
da apelada apenas para a apelante.
Nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa no
279 da ANS, em caso de mudança de operadora de plano de saúde pelo
empregador, os inativos devem ser incluídos em plano coletivo da
mesma operadora dos ativos.
Assim, não é o caso de se exigir da apelada a
manutenção do plano cancelado pela empregadora.
A pretensão da apelante pode justificar impugnação à
forma de contratação do novo plano coletivo pela empregadora, ou
mesmo quanto ao preço cobrado, mas trata-se de pretensão que deve
ser formulada em face da empregadora e da nova operadora do plano
de saúde, sem qualquer obrigação da apelada. É em face da nova
operadora e da ex-empregadora que a apelante pode exigir seus
direitos, em caso de não atendimento ao artigo 7o-C da Resolução
Normativa no 186 da ANS.
Enfim, com a rescisão do plano de saúde pela
empregadora, a conduta da apelada apenas poderia ser exigida em caso
de não oferecimento de outro plano de saúde para os segurados,
conforme artigo 26 da RN no 279 da ANS e a Resolução CONSU no
19/99, o que não é o caso desta demanda.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação da autora, reformando-se a r. sentença meramente
terminativa, para reconhecer a legitimidade passiva da ré e, nos termos
do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar
improcedente o pedido da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-77.2019.8.26.0309 -Voto no
5
Pela sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC),
majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pela autora para 15%
do valor da causa, observada a gratuidade da Justiça (art. 98, §3o,
CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator